Tribunal: TJDFT
Processo: 0717411-28.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS. DÉBITOS EFETUADOS POR TERCEIROS NA CONTA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONSTATAÇÃO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação existente entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, haja vista que a Ré/Apelada se adequa ao conceito de fornecedora de produtos e serviços e o Autor/Apelante ao de consumidor, conforme previsto nos arts. 2o e 3o do Código Consumerista.
2. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos, que não ultrapassa o limite do dissabor ou do aborrecimento, sendo insuficiente para ensejar reparação por danos morais.
3. Apelação conhecida e não provida.